Tribunal: TJES
Processo: 5031320-09.2023.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5031320-09.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e outros
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5031320-09.2023.8.08.0024

RECORRENTES: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE VITORIA

RECORRIDOS: MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA e MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

SENTENÇA: Dra.: LETICIA NUNES BARRETO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. BUEIRO SEM A TRAVA DE SEGURANÇA. QUEDA. FRATURA NA PERNA. DANOS ESTÉTICOS E DANOS MORAIS. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

A autora
MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA
e o requerido
MUNICIPIO DE VITÓRIA
interpuseram recurso inominado em face da sentença de primeiro grau nos autos AÇÃO INDENIZATÓRIA, que assim decidiu:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, condenando o requerido ao pagamento da quantia de R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos morais e R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos estéticos. Juros de mora e correção monetária pela taxa Selic, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional nº 113/2021, a partir desta data. Por fim, julgo extinto o feito com resolução do mérito, com base no artigo 487, I do CPC”
.

Em sede recursal (ID’s 13788070 e 13788071), o requerido informa que inexiste nos autos prova de que foi omisso em fiscalizar os bueiros, devendo ser afastado o pedido de danos morais e estéticos. A autora pretende a majoração das condenações e o acolhimento do pedido de lucros cessantes.

As partes apresentaram contrarrazões (ID’s 13788074 e 13788076).

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço dos Recursos interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo apenas em seu efeito devolutivo. Em tempo, defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pela autora.

No mérito, entendo irretocável o comando sentencial.

A responsabilidade civil do Município deriva de sua omissão na prestação do serviço público, uma vez que é de sua responsabilidade a fiscalização e conservação das vias públicas, incluindo-se o bom estado das calçadas e logradouros públicos, e conforme o conjunto fático probatório dos autos ficou provado que o nexo causal do acidente ocorrido com a autora se deu em virtude da omissão do serviço que deveria ser prestado pelo Município. Basta verificar nas fotografias anexadas ao ID 13788053 que o bueiro localizado na Avenida Nair Azevedo Silva, na Ilha do Príncipe, em Vitória-ES, estava sem uma parte das travas de segurança.

Ressalto, por oportuno, que é dever do Município conservar as vias públicas e sinalizar aquelas que estão com defeitos. Isto porque, o dever de conservação das vias públicas, estejam elas localizadas na zona urbana ou rural, é de obrigação da municipalidade, cabendo a ela, caso não possa imediatamente solucionar o problema da via, sinalizá-la devidamente, para assim evitar-se acidentes como o noticiado nos autos.

No caso em tela, a autora foi atendida no Hospital Estadual de Urgência e Emergência na data de 12/09/2023, logo após o ocorrido, apresentando trauma no MID com FCC em face anterior da perna direita (ID 13788055). Tal fato está corroborado pelas fotografias de ID 13788056, que demonstram um corte de tamanho médio.

No caso em julgamento, tenho que o dano moral é inquestionável, emergindo
in re ipsa
, intrínseco ao abalo sofrido pela autora em decorrência do ato omissivo praticado pelo Município.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem causar enriquecimento indevido da autora, não se descuidando do caráter pedagógico.

Quanto ao dano estético, inicialmente vale dizer que o mesmo decorre especificamente de lesão à integridade física da vítima, ocasionando-lhe modificação permanente ou, ao menos, duradoura na sua aparência externa, sendo prescindível o fato de estarem expostas a terceiros para que sejam indenizáveis. Conforme mencionado anteriormente, o corte sofrido caracteriza o dano estético e o valor arbitrado de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) me parece adequado.

Ressalto que inexiste
bis in idem
nas duas condenações, considerando o que dispõe a Súmula 387 do STJ:
“É lícita a cumulação das indenizações de dano estético e dano moral”
.

Em relação aos lucros cessantes, entendo que, de fato, não há comprovação que justifique seu acolhimento. Embora seja presumível o fato de que a autora perdeu durante determinado período sua fonte de renda, por ser vendedora de balas, os extratos do PicPay anexados aos ID’s 13788057, 13788058 e 13788059 encontram-se em nome de Alexsander Fagundes De Araujo, lembrando que apenas em sede de recurso a autora vem trazer fotografias para demonstrar que o mesmo é seu companheiro, contudo, trata-se de inovação recursal e as provas nessa fase de tramitação não são admitidas, sob pena de supressão de instância.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
dos recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo intocado o comando sentencial. Condeno a recorrente MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação,
suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.
Condeno o recorrente MUNICIPIO DE VITÓRIA ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 18 de junho de 2025.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)